Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ACADEMIA. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. RECOMPOSIÇÃO DE DESCONTO PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos por 1RM FIT ACADEMIA LTDA, em face do acórdão exarado por esta Segunda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado.
2. A embargante alegou omissão no acórdão, ao sustentar que não houve apreciação do pedido expresso de reconhecimento da validade e exigibilidade da recomposição do desconto promocional de R$ 216,00, previsto contratualmente e vinculado ao período de fidelidade. Argumentou que o próprio acórdão reconheceu a existência da cláusula, mas deixou de emitir juízo de valor sobre sua validade ou exigibilidade. Defendeu que a recomposição do desconto possui natureza autônoma em relação à multa rescisória e que sua não apreciação compromete o cálculo do valor devido. Sustentou, ainda, omissão quanto à distribuição das custas processuais, ao argumento de que houve sucumbência recíproca, o que justificaria o rateio das despesas. Ao final, requereu o suprimento das omissões apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar se há omissão quanto à análise da validade e exigibilidade da recomposição do desconto promocional; (ii) examinar se há omissão quanto à distribuição das custas processuais em razão de alegada sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Não há omissão a ser sanada quanto à recomposição do desconto promocional. O acórdão enfrentou a matéria contratual devolvida de forma global, ao examinar a cláusula de fidelização e suas consequências econômicas, consignando expressamente, no item 7, a existência da previsão de multa e recomposição do desconto promocional. Ao reconhecer a abusividade parcial da cláusula e ajustar a base de cálculo da multa para o valor efetivamente contratado, o acórdão solucionou integralmente a controvérsia, afastando os efeitos excessivamente onerosos do ajuste, o que abrange, de forma implícita, a pretensão de recomposição do desconto. Ademais, foi consignado que o consumidor sequer foi validamente informado a respeito do valor regular.
7. Também não há omissão quanto à distribuição das custas processuais. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece parâmetro distinto do CPC para a distribuição dos ônus recursais. Neste sentido, somente há condenação ao pagamento de custas e honorários em desfavor do recorrente vencido. A sucumbência, no rito sumaríssimo, limita-se ao sucesso e atuação apenas na esfera recursal. Tendo havido a procedência parcial, não há sucumbente integralmente vencido, o que afasta a aplicação dos honorários. Não havendo contrarrazões, inexiste atuação do recorrido na instância recursal, que justifique a condenação de qualquer despesa processual em relação a si. Não há previsão de ressarcimento de custas pagar para oferecimento de recurso no rito sumaríssimo.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.